Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-48.2024.8.11.0040
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000672-48.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LONGPING HIGH - TECH BIOTECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 08.864.422/0008-93 (APELADO), REJIANE BARBOSA PRADO DE OLIVEIRA - CPF: 032.978.896-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Tributário e Processual Civil. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária. ICMS. Transferência de Mercadoria Entre Estabelecimentos do Mesmo Contribuinte. Obrigação Acessória. Inexistência de Infração. Recurso Não Provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulado com pedido de tutela de urgência n. 1000672-48.2024.8.11.0040, que declarou a nulidade dos débitos tributários constantes nos Termos de Apreensão e Depósito (TAD) e e-TFT n. 1167364-8 e 1167366-8, bem como determinou a baixa de eventuais Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e vedou a cobrança. A controvérsia decorre de operação de remessa de grãos entre filiais, da unidade situada em Paracatu/MG para a de Sorriso/MT, com entrega em Primavera do Leste/MT, que foi considerada pelo Fisco Estadual como irregular por não ter observado, segundo a autuação, obrigações acessórias relativas à emissão de nota fiscal por conta e ordem de terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a autuação fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, com base na suposta ausência de emissão de nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiro, em operação de transferência de grãos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, respaldada por legislação estadual de outro ente federativo.

III. Razões de decidir

3. A tentativa do Fisco Estadual de aplicar norma do Regulamento do ICMS do Estado de Goiás (art. 10 do Anexo XII do RCTE/GO) como fundamento de autuação revela-se manifestamente descabida, por afrontar o princípio da competência tributária delineado no art. 155, II, §2o, XII, “d” da CF/1988.

4. A operação realizada pela parte autora encontra respaldo na legislação vigente (art. 32 do Convênio SINIEF, art. 77 do Anexo VIII do RICMS/MG e art. 619 do RICMS/MT) não se exigindo, no caso, emissão de nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiro, uma vez que se trata de mera transferência interna de mercadorias.

5. Não se considera inidôneo o documento fiscal emitido na operação, tampouco legítima a imposição de penalidade quando não há falta de pagamento total ou parcial do tributo, inexistindo, portanto, prejuízo ao erário.

6. Restou demonstrado que a operação foi regular e realizada conforme o regime jurídico aplicável, não subsistindo motivo para manutenção dos TADs lavrados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II, §2o, XII, “d”; Lei Estadual 7.098/98, art. 35-C e art. 47-E, III, “a”; RICMS/MT, arts. 181, 182 e 619; RICMS/MG, Anexo VIII, art. 77; Convênio SINIEF/1970, art. 32; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 166; TJMT, Ap Cív n. 0042261-83.2014.8.11.0041, Rel. Desa Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 10.7.2025; TJMT, Ap Cív n. 0000569-70.2010.8.11.0033, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 27.4.2023; TJMT, Ap Cív n. 0009055-78.2014.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 31.8.2020; TJMT, Ap Cív n. 0048640-74.2013.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 5.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
contra a sentença do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de tutela de urgência n. 1000672-48.2024.8.11.0040, que julgou procedentes os pedidos formulados por Longping High - Tech Biotecnologia LTDA., declarando a nulidade dos débitos decorrentes dos Termos de Apreensão e Depósito (“TAD”) n. 1167364-8 e 1167366-8, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como determinou a baixa de eventuais CDA existentes, vedada a cobrança, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na origem, a parte autora ajuizou a presente demanda sustentando que realizou operação de remessa de grãos entre filiais, da unidade situada em Paracatu/MG para a de Sorriso/MT, com efetiva entrega na cidade de Primavera do Leste/MT, operação que, segundo afirma, está acobertada por notas fiscais regulares e amparada nos artigos 32 do Convênio SINIEF s/no, 77 do Anexo VIII do RICMS/MG e 619 do RICMS/MT. Aduz que, não obstante, foi autuada pelo Fisco Estadual sob a alegação de que a operação configuraria transação triangular, impondo-se a necessidade de emissão de nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiro, o que reputa indevido e não previsto na legislação.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, sustentando a regularidade da autuação, ao argumento de que a operação realizada não observou as disposições previstas nos artigos 181 e 182 do RICMS/MT, bem como no artigo 32 do Convênio SINIEF, especialmente quanto à ausência de menção nas informações complementares das notas fiscais acerca dos documentos fiscais que acobertaram a operação.

Proferida sentença de procedência, o Estado opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos parcialmente, tão somente para sanar omissão quanto ao levantamento do valor depositado judicialmente, no montante de R$ 60.048,18 (sessenta mil e quarenta e oito reais e dezoito centavos), utilizado como garantia da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e para esclarecer que, embora o Estado seja isento de custas, deve ressarcir as despesas processuais suportadas pela parte autora, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, ao argumento de que a autuação fiscal é legítima, pois restou configurada infração a diversas normas.

Alega que a operação realizada pela apelada, com remessa de mercadorias diretamente para armazém geral em Primavera do Leste/MT, sem trânsito pela filial de Sorriso/MT, caracteriza operação triangular, sendo necessária a emissão de nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiro.

Aduz, ainda, que não foram observadas as disposições dos artigos 181 e 182 do RICMS/MT, do art. 10 do Anexo XII RCTE/GO, bem como do artigo 32 do Convênio SINIEF, razão pela qual não há que se falar em nulidade dos débitos tributários questionados.

O apelante, por fim, pontua em suas razões que a controvérsia não se refere à ocorrência de fato gerador do ICMS, sendo, inclusive, criticada a sentença por ter dado ênfase indevida a esse ponto. O foco da insurgência recursal concentra-se exclusivamente no suposto descumprimento de obrigação acessória relacionada à documentação fiscal.
(Id 259289665)

Em sede de contrarrazões, a parte apelada pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença recorrida, sob o argumento de que a operação foi realizada em estrita observância à legislação aplicável, inexistindo qualquer irregularidade que justificasse a autuação fiscal (Id 259289673).

A intervenção do Ministério Público é desnecessária, conforme entendimento consolidado na Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verifico dos autos que a controvérsia central reside em definir se é legítima a lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1167364-8 e 1167366-8, em razão de suposto descumprimento de obrigação acessória vinculada ao transporte de grãos entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, com entrega no município de Primavera do Leste/MT.

O apelante defende a legalidade da autuação, sustentando que a operação configura descumprimento de obrigação acessória, por ausência de emissão de nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiro, supostamente exigida pelos artigos 181 e 182 do RICMS/MT e artigo 32 do Convênio SINIEF, além de mencionar, como reforço argumentativo, o artigo 10 do Anexo XII do RCTE/GO, que disciplinaria operações de depósito.

O apelado, por sua vez, sustenta que a operação foi regular, consistindo em mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, devidamente acobertada por notas fiscais idôneas, amparadas pelos artigos 32 do Convênio SINIEF, 77 do Anexo VIII do RICMS/MG e 619 do RICMS/MT. Argumenta, ainda, que a tentativa do apelante de aplicar norma tributária de outro ente federativo (Anexo XII do RCTE/GO) é absolutamente descabida e inconstitucional, além de afrontar os princípios da legalidade e da competência tributária.

Sem razão o apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em apreço, é incontroverso que não houve a ocorrência do fato gerador do ICMS, fato esse reconhecido pelo próprio apelante:

“Em que pese os fundamentos da decisão judicial ter focado na inexistência de prejuízo ao Estado de Mato Grosso em razão de que a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do
mesmo contribuinte não incide o imposto, o fato é que essa não é a questão central dos autos
.

O cerne da questão reside exatamente no não cumprimento da legislação quanto as obrigações acessórias
, mais precisamente na não emissão de nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiros para acobertar a remessa dos produtos (milho) do local do embargue até o local de desembarque, nos exatos termos do inciso II, “b”, do art. 10 do anexo XII do RICMS/GO, infringindo, assim, o disposto no art. 47-E, inciso III, alínea “a” da Lei Estadual 7.098/98.” (Id 259289665) (Destaquei).

Feita essa observação, passo à análise do tema central da controvérsia em apreço.

O apelante alega o descumprimento de obrigação acessória, dada a suposta necessidade de emissão da nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiro, nos termos do

art. 181, III, “a” do RICMS/MT, do art. 47-E, III, “a” da Lei Estadual 7.098/98 e, por fim, do art. 10 do Anexo XII do RCTE/GO.

De início, pontuo que a tese sustentada pelo apelante se revela descabida, na medida em que, no bojo de suas razões recursais, menciona como fundamento principal o artigo 10 do Anexo XII do RCTE/GO, norma estadual do Estado de Goiás, a qual, evidentemente, não se aplica ao território do Estado de Mato Grosso:

“Assim, ante ao exposto requer a Vossas Excelências, que seja dado provimento ao presente Recurso de Apelação interposto contra a r. sentença, reformando-a em seu todo, para manter a multa aplicada,
por ofensa ao disposto no inciso II, “b”, do art. 10 do anexo XII do RICMS/GO
, consistente na não emissão de Nota Fiscal de Remessa por Conta e Ordem de Terceiro, que deu ensejo à aplicação da penalidade prevista no art. 47-E, inciso III, alínea “a” da Lei Estadual 7.098/98.” (Id 259289665)

A Constituição Federal é expressa ao delegar aos Estados a competência tributária para legislar sobre o ICMS no âmbito de seus respectivos territórios (art. 155, II, §2o, XII, “d”), não havendo qualquer respaldo jurídico para que o Fisco de Mato Grosso utilize norma de outro ente federativo como fundamento de autuação.

Além disso, destaco que não houve irregularidades, dado que a apelada cumpriu com os requisitos legais previstos no art. 32 do Convênio SINIEF n. 1/1970, no art. 77 do Anexo VIII do RICMS/MG e no art. 619 do RICMS/MT, os quais fundamentam a legalidade de operação interestadual de transferências de mercadorias realizada entre filiais cuja entrega se deu em depósito situado na mesma unidade federativa da depositante.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que não se pode exigir o cumprimento de
obrigação acessória
, na ausência de fato gerador de ICMS, quando a eventual irregularidade documental não importa na falta de pagamento total ou parcial do tributo:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AUTUAÇÃO FISCAL. CFOP INCORRETO. OPERAÇÃO TRIANGULAR ENVOLVENDO ARMAZÉM GERAL. INIDONEIDADE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. INIDONEIDADE AFASTADA (ART. 35-C DA LEI 7098/98). NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (...)

1.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o transporte de mercadoria desacompanhado de todos os documentos fiscais exigidos na legislação e o preenchimento incorreto do CFOP em nota fiscal de venda autoriza a lavratura de autos de infração; (ii) se é possível afastar e inidoneidade dos documentos fiscais à luz do artigo 35-C da Lei no 7.098/98, diante da ausência de prejuízo fiscal e da comprovação da regularidade da operação triangular com armazém geral. III. Razões de decidir

2.

A irregularidade identificada no preenchimento do CFOP não impediu a verificação da regularidade da operação, devidamente amparada por notas fiscais e pelo regime de diferimento do ICMS.

3.

A documentação posterior confirmou que a operação era regular e não implicou em ausência de recolhimento de tributo.

4.

Aplicação do art. 35-C da Lei no 7.098/98 e do art. 354, parágrafo único, do RICMS/MT, afastando a inidoneidade documental por ausência de prejuízo ao erário.

5.

Correta a sentença que declarou a nulidade dos autos de infração e determinou o cancelamento das respectivas CDAs.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A inidoneidade de documento fiscal pode ser afastada se demonstrado que a irregularidade não resultou em falta de pagamento de tributo. 2. O erro material na indicação do CFOP não invalida a operação quando comprovada sua regularidade por documentação hábil e ausência de prejuízo ao erário estadual."

(N.U 1002936-43.2021.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.7.2025)”

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA – NOTA FISCAL. ERRO NO CFOP – IRREGULARIDADE FORMAL NÃO ESSENCIAL. (...) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

4. A adoção equivocada de Código Fiscal de Operações e Prestações destinados a operações internas, em contexto de operação interestadual, consubstancia vício de natureza meramente formal, destituído de repercussão tributária ou prejuízo ao erário, não comprometendo a idoneidade do documento fiscal nem legitimando a imposição de penalidade fiscal.

5. A ausência de inscrição estadual no local de destino da mercadoria — no caso, canteiro de obras — não caracteriza infração à legislação tributária, conforme disposição expressa do art. 430, § 4.o, do Decreto Estadual n.o 1.944/89, vigente à época dos fatos, que prevê a facultatividade do registro em tais hipóteses. (...)

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A transferência de bens entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, ante a inexistência de circulação jurídica da mercadoria. 2. Irregularidades de natureza meramente formal constantes nas notas fiscais, quando desacompanhadas de demonstração de prejuízo ao erário ou de má-fé do contribuinte, não autorizam a lavratura de auto de infração tributária. 3. A inscrição do canteiro de obras no cadastro de contribuintes do ICMS possui caráter facultativo, não sendo legítima a imposição de penalidade em razão de sua ausência." (N.U 0042261-83.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.7.2025)”

“APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO –
ICMS
(...) OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA PARA
ESTABELECIMENTOS
DO MESMO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE
ICMS
– SÚMULA 166 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO INIDÔNEO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não constitui fato gerador do
ICMS
o simples
deslocamento
de mercadoria de um para outro
estabelecimento
do mesmo
contribuinte
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 166 DO STJ.

2. Não se considera inidôneo, passível de multa por descumprimento de
obrigação

acessória
, a circulação de mercadorias, com retorno à origem, sendo inequivocamente comprovado que a irregularidade não importou na falta de pagamento total ou parcial de imposto, notadamente pela não-incidência do
ICMS
. (...)
” (N.U 0000569-70.2010.8.11.0033, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.4.2023) (Destaquei).

Conforme já destacado, a discussão no presente feito não se refere à ocorrência ou não do fato gerador do ICMS, mas exclusivamente ao cumprimento de obrigações acessórias, o que, inclusive, restou reconhecido pelo próprio apelante ao admitir expressamente que não havia controvérsia quanto à inexistência de fato gerador.

Nesse contexto, cumpre destacar que a alegada irregularidade apontada pela Fazenda Pública apoia-se em dispositivo normativo pertencente à legislação tributária do Estado de Goiás, sendo, portanto, inaplicável ao caso. Tal argumento revela-se manifestamente inadequado e contraria os princípios constitucionais da legalidade e da territorialidade tributária, não sendo apto a fundamentar a autuação realizada em território mato-grossense.

Além disso, verifica-se dos autos que não houve descumprimento de obrigação acessória. As notas fiscais apresentadas pelo apelado atenderam às exigências previstas no art. 32 do Convênio SINIEF n. 1/1970, bem como às disposições do art. 619 do RICMS/MT, o que torna insubsistente qualquer alegação de irregularidade na operação.

Portanto, não há fundamentos suficientes para acolher a tese do apelante, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, mantendo-se os demais termos da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JONES GATTAS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025